Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou vício na prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva aptos a ensejar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos e indefere diligências desnecessárias, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
4. A prova pericial indireta constitui meio técnico válido quando inviável o exame direto do local ou dos bens envolvidos, não sendo nula a perícia pelo simples fato de não apresentar conclusão quanto à dinâmica do acidente ou à atribuição de culpa.
5. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, devendo valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos (art. 479 do CPC).
6. Ausente prova técnica conclusiva e inexistindo testemunhos seguros acerca da dinâmica do sinistro, é inviável presumir a culpa pelo acidente noticiado nos autos. 6.1. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de conduta culposa, nexo causal e dano, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide e inexiste demonstração de prejuízo.
2. A perícia indireta regularmente produzida não é nula pelo simples fato de não individualizar a culpa, cabendo ao autor comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do réu.
3. Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, e uma vez inexistente prova segura da culpa do réu pelo acidente de trânsito noticiado nos autos, não se configura o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 370 e 479; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Ag no 1.341.512/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/09/2019. TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1229558, APC 070602041.2017.8.07.0020, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira. TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 2040924, APC 072172325.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 22/09/2025.